Tribunal: TJDFT
Processo: 0706755-80.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706755-80.2021.8.07.0005 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARCO TULIO SILVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 872 DO C. STJ. INSISTÊNCIA DO EMBARGADO EM MANTER A PENHORA. SENTENÇA ALTERADA. 1. A aplicação do princípio da sucumbência é extraída das regras contidas no artigo 85, caput, do CPC/15, que nem sempre são capazes de solucionar, com justiça, a questão relativa à fixação dos honorários devidos pelas partes. 2. O princípio da causalidade deve ser observado como uma forma de evitar possíveis distorções na consideração abstrata do cenário de vitórias e sucumbências. 3. Em se tratando de Embargos de Terceiro, o c. Superior Tribunal de Justiça consolidou a aplicação do princípio da causalidade ao editar a Súmula no 303, que dispõe que, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. 4. Posteriormente, ao julgar o REsp no 1.452.840/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 872), aquele Tribunal Superior fixou a seguinte tese jurídica: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro” (STJ, REsp 1452840/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016, Dje 05/10/2016). 5. Uma vez que, após a ciência de que ocorreu a tradição do veículo em favor do Embargante, houve insistência na manutenção da penhora, deve o Embargado arcar com os honorários de sucumbência, nos termos da tese jurídica fixada pelo c. STJ no Tema Repetitivo 872. 6. Apelação conhecida e provida. O recorrente aponta violação ao artigo 373, incido II, do Código de Processo Civil, sustentando que, diante da improcedência da peça de defesa do recorrido, não haveria que se falar em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, notadamente por se tratar de procedimento despido de complexidade técnica e de tramitação por diminuto lapso temporal. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. O recurso especial não comporta seguimento. Conforme se extrai da Certidão de Autuação de ID 33385867, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do presente apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o banco recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 33711930), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido: “É considerado inexistente, nos termos da Súmula n. 115 do STJ, o recurso em que o advogado titular do certificado digital utilizado para assinar a transmissão eletrônica da petição não possui instrumento de procuração nos autos. Intimada a parte, não houve regularização da representação processual. O substabelecimento juntado aos autos extemporaneamente, somente no momento da interposição do agravo regimental, não tem capacidade de sanar a irregularidade processual dos autos” (AgRg no AREsp 1916450/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não mereceria trânsito o apelo lastreado na suposta contrariedade ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Indefiro, por fim, o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista a ausência de procuração juntada aos autos, bem como a existência de convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024